Tribunal: TJBA
Processo: 8014686-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014686-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: UBALDO BARBOSA MOREIRA Advogado(s): CAROLINA SANTOS RODRIGUES APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES Advogado(s): CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Desconto em benefício previdenciário. Contratação via telefone. Gravação telefônica como prova. Ausência de impugnação. Validade da contratação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apresentação do caso envolvendo ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que o autor pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica com sindicato, cessação de descontos em benefício previdenciário e indenização por danos morais, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos com base em gravação telefônica que comprovou a contratação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a existência de contratação válida entre as partes que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, bem como analisar a validade da gravação telefônica como meio probatório para demonstrar a manifestação de vontade do contratante. III. Razões de decidir 3. O princípio da liberdade das formas contratuais, consagrado no art. 107 do Código Civil, permite a contratação por diversos meios, inclusive mediante ligação telefônica, quando não exigida forma específica em lei. 4. A gravação telefônica apresentada pelo sindicato demonstrou de forma inequívoca a manifestação de vontade do autor, que confirmou seus dados pessoais e expressamente autorizou a filiação e os respectivos descontos em seu benefício previdenciário. 5. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da gravação telefônica e ao seu conteúdo reforça a validade da prova e a veracidade da contratação celebrada entre as partes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A gravação telefônica não impugnada quanto à sua autenticidade constitui prova válida da contratação entre as partes. 2. Comprovada a existência de relação jurídica válida, não há que se falar em cobrança indevida ou danos morais decorrentes dos descontos realizados." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.